Tribunal: STF
Processo: AI 637258
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA
   ABSOLUTA. EVENTUAL OFENSA AO ART. 114, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA
   DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO
   AO ART. 5º, LV, DA COSNTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
II - Não afasta a necessidade de prequestionamento a
   alegação de incompetência absoluta, nos termos de reiterada
   jurisprudência desta Corte.
III - A alegada violação ao art. 5º,
   LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
IV - Agravo regimental
   improvido.